Tribunal: CARF
Processo: 10980.010222/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO DE ALEGAÇÃO SUSCITADA EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância administrativa.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA C, DO ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação é admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72 e o documento tem pertinência com a matéria em litigio.
Por outro lado, documentos novos, apresentados com a peça recursal, pertinentes a matéria não impugnada, não devem ser analisados.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
É contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador do imposto, nos termos da legislação de regência (Art. 31, do Código Tributário Nacional e art. 4o, da Lei no 9.393/96.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010222/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
VALTER ALVES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
SUSCITADA
EXCLUSIVAMENTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72 a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme
disposto no inciso III, do art. 16, os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Estabelece, ainda, o art. 17 do referido Decreto, que se considerará não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante.
Consideram-se, portanto, preclusas as alegações da contribuinte apresentadas
exclusivamente em Recurso Voluntário, sem justificativa de haver ocorrido
empecilhos ou fatos novos após o julgamento da primeira instância
administrativa.
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO.
CASO NOS MOLDES DA ALÍNEA “C”, DO ARTIGO 16, DO DECRETO
No 70.235/72.
A prova documental apresentada após a impugnação é admitida quando
comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na legislação (§4o, do
artigo 16, do Decreto no 70.235/72 e o documento tem pertinência com a
matéria em litigio.
Por outro lado, documentos novos, apresentados com a peça recursal,
pertinentes a matéria não impugnada, não devem ser analisados.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
É contribuinte do ITR, o proprietário do imóvel rural à época do fato gerador
do imposto, nos termos da legislação de regência (Art. 31, do Código
Tributário Nacional e art. 4o, da Lei no 9.393/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010222/2008-63
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto a parte das alegações e documentos apresentados
somente em segunda instância recursal, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 130 a 136), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 122 a 124), proferida em 28 de maio de 2010, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-20.653, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (MS) - DRJ/CGE), que rejeitou a preliminar aduzida e julgou improcedente a
impugnação (e-fl. 31 e 86), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo acórdão restou assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005
Do Sujeito Passivo do ITR.
É contribuinte do ITR, o proprietário, o possuidor ou o detentor a qualquer título de
imóvel rural, nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CGE no 04-20.653 (e-fls. 122 a 124)
sumariza muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do
alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Trata o presente processo de Auto de Infração e Anexos, fls. 16 a 27, através da qual se
exige do interessado, o Imposto Territorial Rural — ITR, relativo aos exercícios 2004 e
2005, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito tributário
de R$ 203.088,15, incidente sobre o imóvel rural denominado "Cedro", com NIRF —
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

Número do Imóvel na Receita Federal — 6.078.912-3, com área 798,6 ha, localizado
no município de Antonina/PR.
As alterações no cálculo do imposto estão demonstradas às fls. 17 a 20. O fiscal
autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento do ITR, decorrente da
alteração do Valor da Terra Nua declarado nos exercícios mencionados com base nas
informações do Sistema de Preços de Terras — SIPT, mantido pela Receita Federal do
Brasil, em virtude de o contribuinte não ter apresentado Laudo de Avaliação de Imóvel
Rural.
Cientificado do lançamento em 22/07/2008, conforme AR de fl. 29, o contribuinte
apresentou requerimento solicitando sua exclusão do polo passivo do referido
processo, vez que em 09/02/2007 o imóvel foi transferido para Benedito Scarano,
conforme art. 130 do Código Tributário Nacional (CTN).
Em 11 de setembro de 2008, por intermédio de sua advogada, o interessado apresentou
complemento à impugnação, informando que a terra foi vendida a Benedito Scarano e
que só este tem legitimidade para apresentar defesa, e que a impugnação e os
documentos de fls. 35 a 81 fossem desentranhados e enviados para ARF de
Forminga/MG e juntados ao processo de n° 10980.009638/2008-39.
Instruiu o processo a Procuração e cópias dos documentos enviados à ARF de
Formiga/MG.
(...)”
Do Acórdão da DRJ/CGE
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CGE (e-fls. 122 a 124), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo, em síntese, consta que:
a) o ADA tempestivo os documentos que foram apresentados com a peça
impugnatória não foram analisados porque são relativos ao processo de n°
10980.009638/2008-39, que foram desentranhados deste processo, como
solicitado pelo ora Recorrente e encaminhados à ARF de Formiga/MG,
permanecendo, apenas, neste as cópias;
b) o ora Recorrente, em sua defesa, aduz exclusivamente que não seria o
contribuinte do referido ITR, por ter transferido a propriedade do imóvel
rural, em fevereiro de 2007, para o Sr. Benedito Scarano, porém, o
Recorrente não trouxe aos autos nenhum documento consta nos autos
sobre essa transação. Conforme o ordenamento jurídico em vigor em
nosso país a formalização de transferência de propriedade de imóveis por
compra e venda é feita por meio do registro da respectiva escritura
pública no Cartório de Registro de Imóveis;
c) em relação do Valor da Terra Nua – VTN, em que a Fiscalização alterou o
valor declarado com base no Sistema de Preços de Terras – SIPT, o ora
Recorrente não se contrapôs, considerando-se matéria não impugnada, vez
que não foi expressamente contestada, conforme preceitua o art. 17 do
Decreto n° 70.235/72, com redação dos arts. 1°, da Lei n° 8.748/1993, e
67 ,da Lei n° 9.532/1997.

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 02 de agosto de 2010 (e-fl. 130 a 136), o
sujeito passivo reforça sua alegação de que a propriedade rural, objeto do lançamento de ITR, foi
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

alienada ao Sr. Benedito Scarano, em 2007, não podendo ele ser o sujeito passivo da obrigação
tributária.
Ademais, o Recorrente inova em sua peça recursal aduzido que o lançamento em
foco deveria ser anulado, considerando que o imóvel rural que deu origem ao PAF está
localizado: "Dentro da área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, porém pertence ao
município de Antonina, conforme mostra a carta Plani Altimétrica do Ministério do Exercito" e
está totalmente "constituído por matas secundárias, terciárias e quaternárias", e, em razão
desses dois fatores, "É protegida pelo Bioma Mata Atlântica (a que se refere a) Lei Federal
n°11.428/2006 e decreto APA de Guarequeçaba”, sendo desta forma uma Área de Preservação
Permanente – APP, que estaria fora do campo de incidência do ITR (isenção), conforme
legislação citada.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/CGE em 05 de julho de 2010 – AR e-fl. 129),
protocolo recursal em 02 de agosto de 2010, vide e-fl. 130, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 130 a 136).
Das Novas Alegações Não Trazidas na Impugnação
O Recorrente em sua peça recursal (e-fls. 130 a 136) traz novas alegações não
trazidas em sua Impugnação (e-fls. 31 e 86), quanto a não tributação do imóvel rural, que deu
origem ao PAF, por esta este localizado: "Dentro da área de proteção ambiental de
Guaraqueçaba, porém pertence ao município de Antonina, conforme mostra a carta Plani
Altimétrica do Ministério do Exercito" e está totalmente "constituído por matas secundárias,
terciárias e quaternárias", e, em razão desses dois fatores, "É protegida pelo Bioma Mata
Atlântica (a que se refere a) Lei Federal n°11.428/2006 e decreto APA de Guarequeçaba”,
consequentemente, ser esta uma Área de Preservação Permanente – APP, que estaria fora do
campo de incidência do ITR (isenção), conforme legislação citada.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

Pois bem! O Recorrente, em 12 de setembro de 2008, apresentou petição nestes
autos (Processo no 10980.010222/2008-63) requerendo que a Impugnação e documentos
acostados nas e-fls. 36 a 87 fossem desentranhados deste processo por serem pertinentes a outro
PAF (Processo no 10980.009638/2008-39). Vejamos trecho da petição (e-fl. 86):
(...)
(...) Todavia, conforme se verifica dos "fundamentos" que acompanham a petição de
"capa", assinada pelo Sr. José Carlos Alves Pinto, referida IMPUGNAÇÃO é dirigida
ao PAF n° 10980.009638/2008-39, e não a este PAF, até porque a terra que deu
origem a este PAF foi vendida ao Sr. Benedito Scarano -em fevereiro de 2007 e,
portanto somente o Sr. BENEDITO SCARANO tem legitimidade para apresentar
quaisquer defesas, neste processo.
2. Em vista do exposto, o peticionário requer sejam desentranhados deste PAF tanto a
IMPUGNAÇÃO quanto os documentos que a instruem, requerendo, também, que esses
documentos sejam encaminhados para a Agência da Receita Federal de FORMIGA,
esta vinculada à DRF-DIVINÓPOLIS, em Minas Gerais, para serem juntados no PAF
n° 10980.009638 /2008-39, que lá se encontra, conforme "Consulta" em anexo.
(...)
Desta maneira, permaneceu como Impugnação a peça de defesa acostada na e-fl.
31, que foi objeto da análise do DRJ/CGE e que ressaltou em e seu Acórdão no 04-20.653, que
(...), inicialmente, que a impugnação de fls. 35 a 37 e-fls. 36 a 38 e documentos que a instruem
não foram analisados porque são relativos ao processo de n° 10980.009638/2008-39, que foram
desentranhados deste processo, como solicitado pelo interessado e encaminhados à ARF de
Formiga/MG, permanecendo, apenas, neste as cópias.”
Ora, não pode, agora, o Recorrente retornar com alegações que ele mesmos
afirmou não fazerem parte deste processo.
Destacamos que a fase litigiosa do procedimento fiscal administrativo se inicia
com a impugnação do contribuinte, conforme dispõe a redação do artigo 14 do Decreto no
70.235/721, sendo que neste momento o contribuinte deverá apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, nos
respeitando o disposto no inciso III do artigo 16 do Decreto no 70.235/72.
Ocorre, porém, que estas novas alegações do Recorrente foram apresentadas
somente agora, sem nenhuma prova adicional. Confira-se que não foram levantadas/atacadas em
sede de Impugnação, não sendo possível o Recorrente trazer novas alegações em seu Recurso
Voluntário, respeitando o estabelecido no artigo 17, do Decreto no 70.250/72, in verbis:
“(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)”
Neste ponto, não há indício ou fatos novos que justifiquem que o Recorrente não
poderia alegar este tópico em sua Impugnação e só poderia fazê-lo agora, pelo contrário, no caso
em tela o próprio Recorrente retirou essas novas alegações da sua defesa preliminar.

1 Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras providências.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

Desta maneira, não podem ser analisadas estas alegações nesta fase do processo
administrativo fiscal.
Da Documentação Apresentada Com o Recurso Voluntário
Aqui, ressalta-se que o Recorrente juntou com o seu Recurso Voluntário vários
documentos constantes nas e-fls. 137 a 152 destes autos, que consistem em: 1) Escritura Pública
de Cessão de Direitos de Posse e de Benfeitorias que Fazem Valter Alves Pinto e Outra a
Benedito Scarano (e-fls. 37 a 38); 2) Laudo de Avaliação de Imóvel Rural (e-fls. 139 a 147); 3)
ART (e-fls. 148 a 149); 4) Memorial Descritivo (e-fls. 149 a 152).
Então vejamos. Quanto as Escrituras Públicas de Cessão de Direitos de Posse e de
Benfeitorias que fazem Valter Alves Pinto e Outra a Benedito Scarano (e-fls. 37 a 38),
entendemos que estes documentos apresentados pelo Recorrente, somente com Recurso
Voluntário, devem ser analisados, nos moldes da alínea “c” do § 4o do art.16 do Decreto no
70.235/72:
“(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...) – nosso grifo”
Este entendimento, tem como fundamento o fato da DRJ/CGE ter refutado a
alegação do Recorrente de que ele não seria o sujeito passivo da obrigação tributária de ITR, por
ter alienado a propriedade rural e não ter apresentado nenhum documento que comprovasse a
realização da transferência do imóvel para um terceiro, ressaltando que “(...) conforme o
ordenamento jurídico em vigor em nosso país a formalização de transferência de propriedade de
imóveis por compra e venda é feita por meio do registro da respectiva escritura pública no
Cartório de Registro de Imóveis.”
Pois bem! As escrituras públicas de cessão de direitos de posso e benfeitorias
apresentadas pelo Recorrente guardam relação com as alegações, por isso serão objeto de
análise.
Porém, em relação aos demais documentos apresentados (Laudo de Avaliação de
Imóvel Rural - e-fls. 139 a 147; ART - e-fls. 148 a 149; Memorial Descritivo - e-fls. 149 a 152),
entendemos que não devem ser apreciados, pois não condizem com as alegações trazidas com a
peça impugnatória, bem como por estarem ausentes os requisitos que autorizariam o afastamento
da preclusão de que trata as alíneas do § 4 do art.16 do Decreto no 70.235/72:
“(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)”
Do Mérito
O Recorrente, em suma, aduz que não seria o sujeito passivo da obrigação
tributária objeto do lançamento em análise, considerando que “em 09/02/2007 o imóvel que deu
origem ao ITR foi transferido para o SR. BENEWTO SCARANO (...)”, requerendo que seja
excluído seu nome do polo passivo do PAF e, em razão do disposto no Art. 130, do CTN, que em
seu lugar seja incluído o nome do Sr. BENEDITO SCARANO, obedecidos os comandos legais
aplicáveis ao caso, para que o mesmo não venha posteriormente, a alegar cerceamento de
defesa.
Para reforçar esta alegação o Recorrente em sua peça Recursal aduz que:
“(...)
(...) quando noticiou a transferência do imóvel, o peticionário juntou cópia da
"Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse (grifo nosso) e de Benfeitorias que
fazem Valter Alves Pinto e outra, a BENEDITO SCARANO", além de cópia da
"Escritura Pública de Re-Ratificação que fazem Valter Alves Pinto e outros."
5. Dos documentos acima mencionados extrai-se, sem qualquer dificuldade, que as
terras foram adquiridas apenas por POSSE e que, por esse motivo, não possuem o
registro de propriedade junto ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme pretendido
pela Receita Federal.
6. E, na eventualidade de que tais documentos não tenham sido localizados no PAF à
epígrafe, o peticionário pede vênia para juntar cópia dos mesmos, para os fins de
direito.
7. Assim, (1)-considerando que a exigência fiscal foi mantida unicamente pela alegada
inexistência de "...comprovação da transferência da propriedade mediante venda e
registro dessa transação junto ao Registro de Imóveis,"; (2)-considerando, outrossim,
que o Recorrente está juntando cópia da "Escritura Pública de Cessão de Direitos de
Posse (grifo nosso) e de Benfeitorias que fazem Valter Alves Pinto e outra, a
BENEDITO SCARANO", além de cópia da "Escritura Pública de Re-Ratificação que
fazem Valter Alves Pinto e outros", suprindo eventual extravio de documento; e (3)-
considerando, ainda, que a POSSE não pode ser registrada em qualquer Cartório de
Registro de Imóveis, o peticionário, WALTER ALVES PINTO, requer sejam aceitas
suas razões, reformando-se a decisão proferida pela 1a Turma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão n° 04- 20.653, e, em conseqüência, que seja anulado o
lançamento tributário ora questionado.
(...)
Pois bem! Inicialmente apontamos que não consta dos autos, antes do Recurso
Voluntário, nenhum documento que comprove que o Recorrente havia transferido a propriedade
do imóvel rural para um terceiro. Os documentos que comprovam a cessão de direito de posse e
benfeitorias somente foram apresentados quando da interposição do Recurso Voluntário (e-fls.
137 e 138).
Da análise de tais documentos constata-se que:
 No dia 11 de julho de 2008 foi lavrada a escritura de cessão de direitos de
posse e benfeitorias que fazem Valter Alves Pinto e outra a Benedito
Scarano.
 Declarado que os outorgantes/cedentes detém a posse mansa e pacífica do
imóvel e de benfeitorias constante de uma área de terras rurais, com área
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

total de 330 alqueires, há mais de 14 anos, conforme instrumento
devidamente ratificado por escritura pública lavrada no livro 182, fls. 019
do cartório de notas da cidade de Antonina, aos 03/01/2001.
 Sendo assim, os outorgantes/cedentes cedem e transferem todos os direitos
adquiridos ao outorgado/cessionário pelo valor de R$ 66.000,00 (Sessenta
e seis mil reais).
 No dia 18 de julho de 2008 foi retificada a escritura lavrada em 11 de julho
de 2008 para incluir na redação: “Sendo que a presente escritura tem seus
efeitos retroativos a 09/02/2007, data do compromisso particular de
compra e venda de tudo que é objeto desta mesma escritura e que assim
fica ratificado. Que pela presente escritura e na melhor forma de direito,
vem retificar aquela escritura, quanto às mudanças apontadas e ratifica-la
em todos os seus demais termos, ficando esta, fazendo parte integrante
daquela, datada de 11/07/2008.”
De fato, da leitura dos documentos apresentados, o Recorrente cedeu sua posse ao
Sr. Benedito Scarano, conforme escritura lavrada em 11 de julho 2008, com efeitos retroativos a
09 fevereiro de 2007. No entanto, a cobrança tratada nos presentes autos se refere aos exercícios
de 2004 e 2005, quando ainda era o detentor da posse, conforme se verifica da própria escritura
lavrada em 11 julho de 2008.
Em se tratando de ITR, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o
titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, conforme estabelece o art. 31, do
Código Tributário Nacional e art. 4o da Lei 9.393/96.
Ora, no caso dos autos, na época da ocorrência dos fatos geradores o Recorrente
era o contribuinte do imposto em cobrança, tanto que entregou as Declarações em seu nome, mas
informando valores divergentes.
Foi intimado por via postal em 03 de setembro de 2007 para apresentar os
documentos relativos ao imóvel, mas quedou-se inerte (e-fls. 25). Ademais, os documentos
apresentados somente corroboraram que na época dos fatos geradores o Recorrente era o
contribuinte do ITR e único responsável pelo pagamento do imposto.
Portanto, o lançamento é procedente, devendo ser mantido em sua integralidade.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do Recurso Voluntário, defiro o conhecimento tão somente das cópias das
escrituras apresentadas às e-fls. 37 e 38, e, no mérito, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.303 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010222/2008-63

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital